Tribunal: TJBA
Processo: 8054676-38.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054676-38.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO RODRIGUES CAMPOS Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HOMOLOGAÇÃO PELO REITOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professor da Universidade Estadual de Feira de Santana contra omissão da Secretaria da Administração do Estado da Bahia, diante da inércia na implementação de alteração de regime de trabalho para dedicação exclusiva, conforme aprovação do Departamento e homologação pela Reitoria. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão da Administração, após homologação pela autoridade universitária competente, configura violação a direito líquido e certo; (ii) saber se há possibilidade de controle judicial sobre a omissão e se existem impedimentos orçamentários à efetivação da alteração. III. Razões de decidir 3. A via mandamental é adequada diante da presença de prova pré-constituída e da existência de direito líquido e certo. A impetração não busca efeitos patrimoniais pretéritos. 4. A alteração do regime de trabalho foi aprovada pelo Departamento competente e homologada pelo Reitor, conforme determina a Lei Estadual nº 8.352/2002. 5. A omissão da Secretaria da Administração viola a autonomia universitária assegurada constitucionalmente (CF/1988, art. 207; CE/BA, art. 262, § 1º). 6. A legalidade e a razoabilidade do ato administrativo foram comprometidas pela demora injustificada na análise do processo administrativo. 7. A alegação de impacto fiscal não se sustenta, diante da declaração de adequação orçamentária e financeira presente nos autos. 8. A jurisprudência reconhece o direito à alteração do regime de trabalho quando preenchidos os requisitos legais e orçamentários. IV. Dispositivo 9. Segurança concedida parcialmente, para determinar a alteração do regime de trabalho para dedicação exclusiva, sem efeitos financeiros retroativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 207; CE/BA, art. 262, § 1º; Lei nº 8.352/2002, art. 20, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 0022994-17.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Seção Cível de Direito Público, j. 11/05/2018; TJBA, MS nº 8016870-71.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/05/2021; TJBA, MS nº 8057991-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 26/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 969.773/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16/02/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8054676-38.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROBERTO RODRIGUES CAMPOS e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder parcialmente a segurança vindicada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator